Tribunal: TJDFT
Processo: 0719525-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno na Apelação Cível Processo n. 0719525-83.2022.8.07.0001 Agravante(s) Amil Assistência Médica Internacional S.A. Agravado(s) Luiz Volmar de Bona Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, oportunidade à parte recorrida para manifestação sobre o agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora